Tribunal: TJPA
Processo: 0810865-09.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810865-09.2024.8.14.0401

APELANTE: IDALGINO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA COMETIDO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. VALIDADE DA REVELIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por IDALGINO MARTINS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 1⁄2 (meio) salário-mínimo à vítima GISELA GOMES MARTINS, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de ameaça, bem como a adequação da fixação de indenização por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da revelia do réu é válida quando ele, ciente da ação penal, muda de endereço sem comunicar ao juízo, conforme autoriza o art. 367 do CPP, não se configurando cerceamento de defesa.

A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância em crimes de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como boletim de ocorrência e capturas de tela das mensagens ameaçadoras constantes dos autos.

O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a intimidação causada pela promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessário o resultado naturalístico.

A reparação mínima por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP, é devida nos casos de violência doméstica, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 983), e o valor fixado em 1⁄2 salário-mínimo atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da revelia é válida quando o réu muda de endereço sem notificar o juízo, conforme previsto no art. 367 do CPP.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial força probatória, sobretudo quando corroborada por elementos documentais.

O crime de ameaça consuma-se com a intimidação causada pela promessa de mal injusto e grave, independentemente de resultado naturalístico.

É cabível a fixação de reparação mínima por danos morais em condenações por violência doméstica, sendo o dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 61, II, "f"; CPP, arts. 367 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.675.874/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10.10.2018 (Tema 983).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por IDALGINO MARTINS DA SILVA contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA. O Apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 61, II, f, do CP, à pena definitiva de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 1⁄2 (meio) salário-mínimo à vítima GISELA GOMES MARTINS, a título de reparação por danos morais.

Em suas Razões de Apelação, a Defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da injusta decretação da revelia decorrente de supostas intimações com endereços diversos, o que inviabilizou a colheita do interrogatório.

No mérito, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), alegando a ausência de prova material da ameaça, haja vista que as capturas de tela das mensagens de texto não teriam sido juntadas aos autos, e a palavra da vítima não seria suficiente para sustentar a condenação. Subsidiariamente, pugnou pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou a fixação em valor módico (não superior a R$ 50,00).

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões, manifestando-se pelo IMPROVIMENTO do recurso defensivo. Sustentou que não houve nulidade, pois o Apelante mudou-se para Santa Catarina sem comunicar o juízo. Afirmou que a condenação está baseada em provas robustas, incluindo o
print
de tela das ameaças (Id 116584585, pág. 14), que corrobora o depoimento da vítima.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça

manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso, mas pelo seu IMPROVIMENTO, acolhendo as razões do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do apelo.

II. DA PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defesa arguiu a nulidade do feito em razão do cerceamento de defesa, sustentando a injusta decretação da revelia.

Razão não assiste ao Apelante.

Conforme análise dos autos, a revelia foi decretada em Audiência de Instrução e Julgamento (Id. 130242841) após a constatação de que o acusado mudou de endereço sem comunicar o juízo. A certidão do Oficial de Justiça (Id. 25128795) informou que o Apelante não residia mais no local, tendo sua mãe confirmado a mudança para o Estado de Santa Catarina.

Em casos como este, em que o réu, ciente da ação penal, altera sua residência sem informar o novo endereço, aplica-se o disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal. Portanto, a decretação da revelia e o prosseguimento do feito sem a presença do Apelante foi medida acertada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em nulidade processual.

Rejeito a preliminar de nulidade.

III. DO MÉRITO

III.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A denúncia narra que o acusado, que conviveu com a vítima por 8 anos e estava separado há 7 meses, enviou mensagens com ofensas ("FUDIDA, TU TÁ NO MOTEL COM HOMEM SAFADA") e ameaças ("PEGA AS TUAS COISAS DE LÁ QUE SE EU FOR LÁ VOU TACAR FOGO, TU VAI VER"), confirmando a ameaça em seguida com a textual: "TOU".

Em sentença, o acusado foi condenado pela pratica do crime de ameaça tipificado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 61, II, f, do CP, à pena definitiva de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 1⁄2 (meio) salário-mínimo à vítima GISELA GOMES MARTINS, a título de reparação por danos morais.

O Apelante busca a absolvição, argumentando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima e na falta de prova material da ameaça por mensagem de texto (captura de tela).

Contudo, a materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pela prova oral colhida, além da captura de tela que demonstra o conteúdo e comprova a ameaça (Id. 116584585 - Pág. 14).

A autoria é certa. A vítima, GISELA GOMES MARTINS, ouvida em juízo, afirmou que o acusado não aceitava as medidas protetivas e a ameaçava, inclusive de morte, e que ele lhe impediu de entrar em casa sob ameaças de que "iria tacar fogo na casa".

Em crimes de violência doméstica e familiar, a jurisprudência, inclusive desta Corte, reconhece que a palavra da vítima assume especial importância, pois tais delitos são normalmente cometidos sem a presença de testemunhas. O testemunho da vítima, quando firme e coerente, possui valor probatório relevante, especialmente quando amparado por elementos materiais e contextuais, como no presente caso, em que há o registro da ameaça por mensagem de texto.

O crime de ameaça (Art. 147 do CP) possui natureza formal, consumando-se com a intimidação causada à vítima pela promessa de mal injusto e grave, prescindindo de resultado naturalístico.

Tendo em vista o depoimento da vítima e a prova material (captura de tela) que corrobora a ameaça, o conjunto probatório é claro e suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito. Assim, a tese defensiva de insuficiência de provas deve ser afastada, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

Mantenho a condenação do Apelante.

III.2. DA REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS

O Apelante pugna pela improcedência da indenização por danos morais (fixada em 1⁄2 salário-mínimo), ou pela redução do valor, alegando hipossuficiência e ausência de instrução probatória específica sobre os critérios de fixação.

O arbitramento de reparação mínima por danos morais à vítima, nos crimes de violência doméstica, encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. No caso, o pedido foi formulado pelo Ministério Público nos memoriais.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema n. 983) no sentido de que o dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
).

Embora o Apelante alegue hipossuficiência, o valor fixado (1⁄2 salário-mínimo) foi considerado modesto e atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, exercendo a função reparadora do prejuízo. O montante não se afigura irrisório nem excessivo, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator

Belém, 10/12/2025